Tribunal: TJES
Processo: 0000418-32.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Real
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-32.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON MUNIZ SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000418-32.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON MUNIZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DO
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO. 3. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ACOLHIMENTO.
TEMA 983/STJ
. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer a absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, sustentando que a aproximação contou com o consentimento tácito da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base e a redução do valor fixado a título de danos morais, sob a justificativa de precariedade financeira do apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o suposto consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (II) estabelecer se a fundamentação adotada para a exacerbação da pena-base atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (III) verificar se a hipossuficiência econômica do condenado autoriza a redução do valor mínimo indenizatório por danos morais fixado em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva quando há consentimento inequívoco da vítima para o reatamento pacífico da relação, privilegiando a autonomia da vontade. Contudo, tal excludente pressupõe uma aproximação harmoniosa e espontânea. No caso concreto, o acervo probatório demonstra que o réu interceptou a vítima em via pública de forma intimidatória e agressiva, o que descaracteriza qualquer cenário de anuência e reafirma a necessidade da proteção estatal outorgada.

A exacerbação da pena-base acima do mínimo legal revela-se escorreita quando motivada em elementos que transbordam a estrutura do tipo penal. A valoração negativa das consequências do crime justifica-se pelos traumas psicológicos graves que demandaram tratamento especializado, enquanto o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias encontra amparo na intensidade do dolo e na reiteração de condutas violentas anteriores, incluindo agressão física grave sofrida pela vítima.

A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência doméstica é imperativa quando há pedido expresso, prescindindo de instrução probatória específica, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983. O montante estabelecido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade dos fatos, sendo que a alegada hipossuficiência econômica não obsta a condenação, devendo eventuais dificuldades de pagamento ser analisadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de descumprimento de medida protetiva não se descaracteriza pela tese de consentimento da vítima se a aproximação ocorre de forma não harmônica, mediante intimidação ou violência.

A hipossuficiência econômica do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização mínima por danos morais em contextos de violência doméstica, cabendo a análise de solvabilidade ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 69 e art. 147.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP), art. 21.

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.140.598/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 17.02.2025.

STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000418-32.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON MUNIZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Maicon Muniz Silva em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, todos na forma do art. 69 do Código Penal e sob a égide da Lei Maria da Penha, à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Além disso, o juízo de piso fixou o valor de 05 (cinco) salários mínimos a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

Narra a inicial que, no dia 09 de maio de 2025, por volta das 13h, na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao aproximar-se da ex-companheira, Crislaine de Souza Oliveira, ocasião em que praticou vias de fato (mordida na mão) e a ameaçou de morte.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, alegando a atipicidade da conduta em razão do suposto consentimento tácito da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade e a autoria dos delitos de vias de fato e ameaça não foram objeto do recurso, restringindo-se, em sede meritória, a discutir a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva e o valor do quantum indenizatório.

Em relação ao primeiro ponto, ou seja, sobre o delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, em razão do consentimento da vítima.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha compreensão no sentido de que “o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta” (STJ, REsp n. 2.140.598/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 17/2/2025).

No entanto,
vale pontuar que ratio decidendi desse posicionamento repousa na ideia de que a proteção estatal não pode se sobrepor à autonomia da vontade da mulher quando esta decide reatar o convívio ou permitir a aproximação de forma pacífica. Logo, a tese de atipicidade por consentimento pressupõe que a aproximação tenha ocorrido de forma harmônica, aceita e desejada pela vítima. Não é, todavia, o que a prova dos autos revela sobre o fato criminoso imputado na denúncia.

Na hipótese, conforme depoimento da vítima, o apelante a teria encontrado na rua, ocasião em que a parou e não a deixava sair do local, além de querer acessar o telefone celular dela.
Os autos não indicam aproximação consentida de forma expontânea pela vítima, a qual obviamente se encontrava receosa a respeito das ações que o réu poderia adotar, sobretudo puando se considera que no mês anterior ele a agrediu violentamente, chegando a quebra-lhe o braço com golpes utilizando um capacete.

Dessa forma, impossível acolher a alegação de atipicidade da conduta.

No que tange à dosimetria, a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada.

O magistrado sentenciante valorou negativamente as consequências do crime, destacando que a violência praticada gerou traumas psicológicos graves, exigindo tratamento especializado para a vítima.

Ademais, no crime de descumprimento, houve a correta desvaloração da culpabilidade (pela intensidade do dolo ao subtrair e quebrar o celular da vítima) e das circunstâncias (pela reiteração das condutas intimidatórias), o que justifica o recrudescimento da reprimenda conforme os parâmetros de razoabilidade adotados na sentença.

Por fim, quanto aos danos morais, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, pacificou o entendimento de que, “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2018).

Logo, impossível o afastamento.

O montante de 05 (cinco) salários mínimos mostra-se proporcional à gravidade dos fatos narrados — que incluem agressão física anterior com fratura de membro da vítima e ameaças de morte recentes — e cumpre as funções compensatória e pedagógica da medida.

A alegação de hipossuficiência econômica, por si só, não autoriza a redução do valor, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventuais dificuldades no pagamento voluntário.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (quinhentos reais), em favor d
a

Advogada

Karina Rocha da Silva
, OAB/ES
18
.
707
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.